Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704440-89.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. O. D., S. O. D. REPRESENTANTE LEGAL: ANGELICA FERNANDA DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: ADIB LEAO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: G. O. D. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por S.O.D. e G.O.D., representados por sua genitora ANGÉLICA FERNANDA DE OLIVEIRA, contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga nos autos do Inventário n. 0701232-75.2021.8.07.0009, ajuizado pelos agravantes, dos bens deixados por ADIB LEÃO DIAS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 181499584 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau, indeferiu o pedido para alienação do imóvel localizado na Quadra QI 24, Lotes 1 a 13, Torre 'D', Apartamento n. 1104, Vaga de Garagem n. 910, no Setor Industrial de Taguatinga, nos termos do artigo 619, inciso I, do Código de Processo Civil, acatando o parecer emitido pelo Ministério Público e ressaltando a possibilidade de tumulto processual e dissonância entre os débitos tributários e a medida pleiteada pelo inventariante para quitá-los. No agravo de instrumento interposto, os agravantes alegam que os herdeiros, menores, passam por dificuldades financeiras, não possuindo condições de quitar as dívidas de impostos que recaem sobre o imóvel. Asseveram que manter o bem sem uso onera o espólio, sendo que a venda do bem permitiria a quitação dos tributos e a compra de um imóvel para os menores na cidade onde residem, Araçatuba-SP. Apontam que a alienação do imóvel não tem o condão de causar tumulto processual e que liberação de outros valores no decorrer do inventário, para pagamento de dívidas do espólio, não alteraram a tramitação do processo. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de autorizar a alienação do imóvel situado na QI 24, Lote 01 a 13, apartamento 1104, Taguatinga-DF. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela pleiteada. Não foram juntados comprovantes de recolhimento das custas recursais, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 86609514). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Em juízo de cognição sumária, verifico que não se encontram caracterizados os requisitos aptos a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial a probabilidade do acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante. A questão controvertida a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de se permitir judicialmente a alienação de bem imóvel do espólio formado por herdeiros menores. Do artigo 1.791 do Código Civil, depreende-se que, antes de finalizada a partilha, os bens deixados pelo de cujos pertencem ao espólio, sendo que a formalização da divisão dos bens, mediante a conclusão da partilha, diminui o risco de futuros litígios e/ou danos ao patrimônio dos herdeiros menores, confira-se: Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. O artigo 1.691 do Código Civil dispõe que (N)ão podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. Portanto, a fim de evitar danos aos herdeiros e nulidade do negócio jurídico, a venda de bens antes da homologação da partilha somente deve ocorrer em situações excepcionais, não vislumbrada no presente caso, uma vez que, segundo bem ressaltado na decisão vergastada (ID 55621037), há uma grande diferença entre a importância de IPTU/TLP devido e o valor do imóvel, além do fato de que o processo está praticamente concluído. Ainda, considerando que o ITCMD somente deverá ser recolhido após a partilha, não se vislumbra a urgência da medida pleiteada. A seu turno, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido de que a venda antecipada de imóveis de espólio pode ser autorizada quando houver risco de deterioração do patrimônio ou se for necessário para o pagamento de despesas essenciais, como tributos e taxas condominiais, o que não ocorre no caso em análise, uma vez que já fora liberado valores para o pagamento das dívidas do espólio (IDs 120453011 e 129124000 do processo de origem). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE AUTORIZOU A VENDA DE BEM DO ESPÓLIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS. DISCORDÂNCIA DE APENAS UM DOS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 992, I, do CPC/73 exige a oitiva dos interessados e autorização judicial para a alienação de bens de qualquer espécie pelo inventariante. É possível que nem todos concordem, razão pela qual deve o magistrado deliberar a respeito das razões apresentadas e autorizar, ou não, a alienação pretendida. 2. Na hipótese, a magistrada avaliou a impugnação e observou que o único herdeiro discordante trouxe apenas alegações genéricas quanto ao valor da venda, sem apresentar prejuízo concreto para o espólio, revelando-se desmotivada a oposição. 3. Diante do consenso entre os demais herdeiros e da falta de demonstração de prejuízo, a juíza ponderou que a venda seria vantajosa ao espólio, pois possibilitou transação extremamente benéfica, com a quitação de vários débitos com instituição financeira, com redução considerável do saldo devedor. 4. O agravante defende a ocorrência de manifesto prejuízo, tendo em vista que o valor do bem foi muito inferior ao valor real de mercado, e a imediata ocupação do imóvel pelo promitente comprador impossibilitou a procura de outros interessados. Ocorre que esta prova deixou de ser efetivamente demonstrada perante a instância ordinária, mais sensível à percepção dos fatos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1660010 ES 2015/0103454-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2017) – grifamos. Por conseguinte, mostra-se escorreita a decisão agravada, pois não se revela razoável determinar a venda de bem do espólio quando não há dívidas consideráveis pendentes, risco de deterioração do bem e os trâmites finais da partilha são eminentes. No caso em apreço, não é possível vislumbrar quadro de excepcionalidade apto a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora, assim como a reversibilidade da medida, ao menos em sede de juízo de cognição sumária. Nesse contexto, não comprovada a urgência ou emergência para a realização da venda do imóvel, denota-se a ausência do requisito perigo de dano grave ou de difícil reparação, apto a permitir a concessão da tutela de recursal. Dessa forma, em um exame ainda perfunctório da questão controvertida, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o deferimento da tutela pretendida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Tendo em vista a atribuição conferida ao Ministério Público pelo artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação a respeito do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 248, inciso VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024 às 14:54:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora